Tribunal: TJDFT
Processo: 0704714-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704714-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DAS FORCAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA AGRAVADO: WD DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME, WILKERR DOLLABELLA DIAS MAGALHAES REPRESENTANTE LEGAL: WILKERR DOLLABELLA DIAS MAGALHAES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DAS FORÇAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIRO E PMDF LTDA. - SICOOBDFMIL contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial (ID 137187632, autos originários), indeferiu o pedido de busca de bens e ativos dos executados por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) (ID 145600148 – autos originários). Conforme despacho anterior (ID 44892912), as diligências anteriores restaram novamente frustradas; foram determinadas novas diligências para a intimação dos agravados. Contudo, após tentativa de intimação pessoal, constatou-se que (ID 45502510); 1) não existe a sociedade WD DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI – ME; 2) o oficial de justiça reiterou a informação a intimação por carta não cumprida, por motivo de falecimento de WILKERR DOLABELLA DIAS MAGALHÃES, em março de 2021, conforme informação do porteiro do prédio da sede da empresa agravada. Assim, intime-se a SICOOBDFMIL, agravante, para se manifestar quanto ao resultado das diligências, bem como a respeito de possível perda do objeto ou impossibilidade jurídica de provimento do agravo. Brasília-DF, 9 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator